Tribunal: TJPA
Processo: 0827505-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827505-92.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MANOEL JOSE BARBOSA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIRETO DA COMARCA DE VISEU (PA)

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente, em face de ato do Juízo da Vara Única de Viseu, que decretou e manteve a prisão preventiva no âmbito de ação penal pela suposta prática do crime de homicídio, previsto no art. 121 do Código Penal, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado na prática do homicídio.

4.

A custódia cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da alta reprovabilidade da conduta, praticada, em tese, por motivo fútil, com o emprego de arma branca.

5.

A evasão do paciente após a prática delitiva reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

6.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar os fins da persecução penal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

2.

A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

4.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5.

A comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva afasta a aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 778.209/MG, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0810921-47.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 12.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade,
em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manoel José Barbosa Ribeiro, em face de ato do Juízo da Vara Única de Viseu, na Ação Penal n. 0801221-20.2023.8.14.0064, em que figura como réu pela suposta prática do crime de homicídio majorado, previsto no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

O impetrante alega a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de suposta ausência de fundamentação concreta e de não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e teria sido localizado em sua própria residência por ocasião do cumprimento do mandado prisional, circunstâncias que, segundo sustenta, afastariam o risco de evasão e autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer a concessão de medida liminar para a imediata revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, ao fundamento de inexistirem os pressupostos legais que legitimem a segregação cautelar.

O pedido liminar foi indeferido (ID

32752890).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32844636).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem. (ID

32887316).
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A impetração cinge-se à sustentada suposta ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o argumento de teórica ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Consta da denúncia, recebida em 27/02/2024, que, no dia 26/11/2023, zona rural do município de Viseu, o paciente, agindo com intenção homicida, desferiu golpes de arma branca contra a vítima Antônio Carlos da Silva, ocasionando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte. Segundo a exordial, o delito teria sido motivado por razão fútil, decorrente de discussão anterior relacionada à quebra de um balde, tendo o paciente sido visto deixando o local logo após os fatos, portando a arma utilizada e evadindo-se da localidade.

Transcrevo excerto das informações constantes do ID 32844636:

“[...]
O fundamento da prisão foi garantia a ordem pública, pois, segundo a acusação, o representado ceifou a vida de uma pessoa por motivo fútil (quebra de um balde) e ainda fugiu para local incerto para escapar à prisão, sendo necessária para garantir a aplicação da lei
, conforme ordem de missão Id. 105240968 - Pág. 32, o representado não foi encontrado, apesar de todas as diligências. O acusado foi preso em 28 de outubro de 2025 em cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

A ação penal tramita com o número 0800080-29.2024.8.14.0064. A denúncia foi ajuizada em 05.02.2024 (Id. 108451406). [...]”

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas evidenciando a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, em razão do
modus operandi
empregado, e assegurar a aplicação da lei penal, diante da evasão do paciente após a prática criminosa, circunstâncias que atendem aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1.
Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar
. 2.
A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal
. 3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais
. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP, em desfavor de vítima menor de idade, com o emprego de arma de fogo, após desentendimento com terceiro. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos e a inexistência de fundamentos idôneos a justificar a segregação cautelar, requerendo a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) saber se a prisão preventiva estaria desprovida de contemporaneidade dos fundamentos que a sustentam.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, os quais indicam a gravidade do delito, além do risco de reiteração delitiva, conforme disposto no art . 312, do CPP.
4. A contemporaneidade da prisão não se vincula ao tempo do fato criminoso, mas sim à atualidade dos motivos que justificam a medida, sendo relevante o fato de o paciente ter se evadido e permanecido foragido por longo período, frustrando a persecução penal. 5.
A decisão do d. Juízo encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a subsistência do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, inexistindo constrangimento ilegal.
6.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, a fuga do distrito da culpa e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva
, mesmo após decorrido certo lapso temporal entre o fato e a decretação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e denegado.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08109214720258140000 29248553, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2025, Seção de Direito Penal)

Desse modo, não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea, vez que o Juízo de origem expôs, de forma clara e individualizada, os motivos que justificam a imposição da medida extrema, em estrita observância ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Nestas circunstâncias, é assente na jurisprudência a inviabilidade da substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência “[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV -
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
[...]. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778209 MG 2022/0330016-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Os fatos evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por não se mostrarem idôneas ao alcance da finalidade pretendida.

As condições pessoais favoráveis arguidas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não se mostram suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que a legitimam, conforme entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, consubstanciado na Súmula n. 08 do TJPA.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2026